Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. JUNTA APÓLICE SEGURO. LIQUIDEZ. EXISTÊNCIA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO SENTENÇA. ANÁLISE TODOS ARGUMENTOS. VÍCIOS INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste erro por premissa equivocada no acórdão que entendeu pela não jugada da apólice de seguro, uma vez que a apólice apresentada pela parte e indicada no presente recurso, refere-se a seguro não aceito por decisão agravada e mantida.
2. Em momento algum o acórdão entendeu que o seguro garantia, de forma genérica, não teria liquidez e sim que, no caso dos autos, não haveria prova da liquidez ante a não juntada da apólice atualizada do seguro.
4. Não se desconsiderou o fato de que existe sentença homologatória de acordo transitada em julgado, entretanto, o fato de não ter sido iniciado o cumprimento de sentença, independente do motivo para tanto, impede que seja aplicado ao caso dos autos a possibilidade de levantamento dos valores prevista no Código de Processo Civil para os casos de cumprimento provisório de sentença, pois tal levantamento poderia gerar dano irreparável a parte embargada.
5. “Ausência de negativa de prestação jurisdicional pela instância de origem, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo acórdão recorrido para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. Precedentes do STJ”. (AgRg no AREsp 324.858/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021)
6. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.
8. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.